Tribunal: TJMT
Processo: 1026037-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026037-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA
AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Visto etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PÉRICLES PIOVESAN PEREIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de indeferimento do pedido do agravante consistente na suspensão da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado BANCO JOHN DEERE S.A. e revogação do mandado expedido, por estar em recuperação judicial.
O agravante relata que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão visando 05 maquinários agrícolas: Trator modelo 6110J; Colheitadeira Modelo S670; Plataforma de Milho Modelo 600-17; Plantadeira Serie 2100-20 e, Plataforma de Corte Modelo Draper FD 635; o agravado disse que entabulou com agravante as Cédulas de Crédito Bancário n. 1012808/14 e 1024124, por meio das quais este se comprometeu ao pagamento das prestações, restando inadimplente a partir da parcela vencida em 15 de maio de 2020, oportunidade em que o r. Juízo a quo deferiu a ordem de busca e apreensão dos bens.
Comenta que informou nos autos que está em recuperação judicial e requereu a suspensão do feito e a imediata restituição dos bens, justamente em razão da condição jurídica (em recuperação judicial), além de demonstrar ao r. Juízo a quo que ao deferir atos expropriatórios tal qual determinado, a ordem estaria superando competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial; aduz que a questão atinente ao período de blindagem é irrelevante neste caso, pois nenhum juízo diverso pode prevalecer ao r. Juízo onde está sendo processada a recuperação judicial, pois este é que detém a competência exclusiva para expropriação de bens, justamente por ser capaz de auferir a essencialidade dos bens, assim, autorizar ou não a sua expropriação.
Assevera que o próprio reconhecimento de extraconcursalidade sequer poderia ter sido realizado pela decisão agravada, afinal, definir a concursalidade ou não de determinado crédito também é de competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial; afirma que o perigo da demora se mostra indiscutível, na medida em que a manutenção da decisão agravada causará prejuízos incalculáveis, “eis que a ordem de busca e apreensão dos 05 maquinários agrícolas está sendo cumprida neste momento (...) realiza o plantio de aproximadamente 1.100 hectares de soja, de modo que 800 hectares já foram plantados e, por sua vez, faltam 300 hectares para finalizar o plantio, sem contar ainda que existem uma porção da área que terá que ser replantada, devido à enorme seca que atingiu a região (estiagem)”.
Requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se, ainda, que seja procedida a imediata restituição dos bens Trator modelo 6110J; Colheitadeira Modelo S670; Plataforma de Milho Modelo 600-17; Plantadeira Serie 2100-20 e, Plataforma de Corte Modelo Draper FD 635, que foram apreendidos. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, provendo-se o presente recurso para revogar definitivamente a decisão agravada e os consequentes atos de constrição, determinando-se, por consequência o sobrestamento da busca e apreensão, ao menos até manifestação expressa do r. Juízo da Recuperação Judicial quanto a possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios (id 69674457).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Inicialmente, sobre a alegação de prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos, este, ao receber os autos conclusos, consignou que “ante a ausência de conexão dos feitos, tenho que não restou caracterizada a prevenção.”
Pois bem. Ao proferir a decisão agravada, a MMa. Juíza da causa consignou que:
“Todavia, da análise dos documentos juntados os autos, bem como dos autos de Recuperação Judicial no 1000891-12.2020.8.11.0037, que tramita perante a 2a Vara Cível desta Comarca, verifico que o prazo de blindagem não foi prorrogado, de maneira que não há razão para suspensão da ação.
Ademais, no id no 45114525 - fl. 25, o requerente juntou petição do Administrador Judicial, onde consta que o crédito perseguido nesta ação foi excluído da Recuperação Judicial, justamente com fundamento no artigo 49 acima exposto”.
Nessa fase processual, tenho que ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão.
Com efeito, a Magistrada indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, mas compete ao juízo da recuperação, em primeiro grau ou nas instâncias recursais, decidir sobre o caráter extraconcursal de dívidas e constrição de bens objeto de alegada alienação fiduciária e sua essencialidade para a atividade empresarial, mesmo que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS FIDUCIARIAMENTE. EXCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO EXTINTO. IRRELEVÂNCIA. 1. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, alegadamente garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo credor. 2. Cabe ao STJ, no presente incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é o competente para deliberar acerca dos referidos temas. Nesse sentido, entendeu a Segunda Seção, por maioria, ao apreciar o CC n. 153.473/PR, em sessão realizada no dia 9/5/2018. 3. Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no CC 151.722/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. (...)” (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).
Com a vinda das contrarrazões, o feito conterá maiores elementos para decisão de mérito, até em relação à exclusão do crédito perseguido nesta ação Recuperação Judicial (mencionado pela Magistrada), se proferido em decisão judicial sem a interposição de recurso.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previsto no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, defiro o pretendido efeito suspensivo e determino a imediata restituição dos bens apreendidos.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora